Tribunal: STF
Processo: HC 182971
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hernandes Sílvio de Oliveira, advogado, em benefício de Jhonatam Jesus da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.451, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2041841-43.2020.8.26.0000, pelo Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 3.3.2020, o paciente e o corréu Mizael da Silva Marques foram presos em flagrante acusados da prática de tentativa de furto, tipificado no inc. IV do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal. Na mesma data, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, ao realizar audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. 
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2041841-43.2020.8.26.0000, no qual postulou a soltura do paciente.
    Em 6.3.2020, o Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho indeferiu a medida liminar:
    “(...) A antecipação do juízo de mérito, na esfera do habeas corpus,requer demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 3 de março de 2020, por suposta infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, agindo com o corréu Mizael da Silva Marques, teria subtraído, para proveito próprio, carga alimentícia. 
    Não se vislumbra, prima facie, qualquer ilegalidade na r. decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem fundamentou a necessidade (…).
    Ante o exposto, seria prematuro reconhecer o direito invocado pelo impetrante antes do processamento regular do writ, quando, então, será possível a ampla compreensão da questão submetida ao Tribunal.
    Indefere-se a liminar.
    Requisitem-se informações à douta autoridade judiciária indicada como coatora, a respeito, com cópias pertinentes.
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça”.
    A defesa protocolizou pedido de reconsideração dessa decisão, indeferido em 18.3.2020.
    4. Contra o indeferimento em segunda instância da medida liminar no Habeas Corpus n. 2041841-43.2020.8.26.0000, foi impetrado o Habeas Corpus n. 567.451 no Superior Tribunal de Justiça.
    Em 19.3.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 567.451:
    “(...) O paciente foi preso em flagrante delito em 03/03/2020 pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, tendo sua prisão sido convertida em provisória na mesma data.
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, as medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do art. 319 do CPP, tendo em vista ausência de fundamentação na decisão que determinou a medida extrema, bem como a inexistência dos requisitos constantes no art. 312 do CPP.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois não estaria presente na espécie os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Ressalta que seria primário, de bons antecedentes, com “residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita”, e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Sustenta que, sendo o paciente condenado, sua pena privativa de liberdade, “em tese”, poderá ser convertida em pena restritiva de direitos e seria fixado o regime prisional inicial aberto. 
    Pretende a “aplicação da ADPF n. 347 julgada pelo Ministro Marco Aurélio e determinação de prisão albergue domiciliar” e afirma que a “PANDEMIA (COVID-19) QUE ASSOLA NOSSO PAÍS PODE ATINGIR DE FORMA DRÁSTICA O SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO E NECESSITAMOS DE MEDIDAS URGENTES PARA SITUAÇÕES DE NATUREZA URGENTE”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) REQUER O ACOLHIMENTO E DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR AO PACIENTE POR SER A MEDIDA MAIS ACERTADA NESTE CASO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 567.451, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2041841-43.2020.8.26.0000, pelo Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta, que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Daí por que, em casos que tais, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 3.3.2020, ao realizar a audiência de custódia e converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP afirmou:
    “(...) Os autuados JHONATAM JESUS DA SILVA e MIZAEL DA SILVA MARQUES foram presos em flagrante delito por violação do artigo 155, §4º, incisos IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Inicialmente, cumpre destacar que o flagrante está formalmente em ordem, sem vícios a ensejar o relaxamento. Este delito é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva. Em observância ao previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, reputo haver indícios suficientes de autoria e provas da materialidade. Os policiais militares Hugo Fernando Machado Nunes dos Santos e Alcides Gazeta Júnior narraram que estavam em patrulhamento pelo pátio do Auto Posto Rodeio, ocasião em que visualizaram no local uma movimentação suspeita nos fundos. Ato contínuo, dirigiram-se para as proximidades dos caminhões que estavam ali estacionados e avistaram o autuado Mizael, o qual estava indo em direção ao veículo dele, Gol preto placas GRP-2429. Indagado sobre o que estaria ocorrendo, Mizael aduziu que havia um caminhão quebrado e que por tal razão ele estava no local para retirar a carga e repassá-la para outro caminhão. Os Policiais Militares relataram que perceberam movimentação estanha, uma vez que havia cinco pessoas transferindo a carga de uma carreta para o caminhão baú. Um dos indivíduos estava dentro do baú (Gabriel), um deles estava na traseira (Jhonatam), um no chão entre os caminhões (Leonardo) e dois em cima da carreta (Marco e Jader). Após serem indagados sobre os fatos, Mizael relatou haver feito um acerto da carga com o motorista da carreta (João Paulo) e que parte da carga seria desviada para que ele (Mizael) vendesse a terceiros. O autuado Jhonatam confirmou os fatos confessados por Mizael. Os milicianos asseveraram que, no momento da abordagem, o motorista da carreta correu para o canavial e não foi localizado. O declarante Gabriel Henrique Silva de Lima disse que é primo de Jhonatam e que pretendia apenas ajudá-lo com a carga, mas que não tinha ciência da ilicitude da conduta. Os declarantes Leonardo de Souza Felipe, Jader Bernardes e Marco Aurélio Lourenço informaram que foram contratados para fazer serviço de ‘chapa’ e que não sabiam da pretensão delitiva. O representante da empresa vítima, Thiago Alexandre Ralio Mioto, relatou que foi informado da tentativa de furto da carga através do encarregado do transporte da empresa, Eduardo, o qual entrou em contato com telefônico com o motorista da carreta, João Paulo, o qual disse que havia feito uma besteira e que a negociação teria sido feita por Fabrício, outro motorista da empresa. Reputo, portanto, prematura a soltura dos investigados. Aos autuados é imputado crime, em concurso de pelo menos outras duas pessoas, número ao certo a ser definido pela investigação policial, com complexidade de realização, a envolver vários veículos, até pelo alto valor dos bens subtraídos. Estas circunstâncias revestem o delito de periculosidade singular, pois não se verifica um furto ocasional, de oportunidade; mas um delito com longo planejamento, estratégia e o envolvimento aparente, de cinco ou seis pessoas, para a execução, além de pelo menos um veículo e um caminhão baú. Nesta esteira, conclui-se pela periculosidade dos autuados e a necessidade da prisão cautelar deles para a garantia da ordem pública. A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a investigação policial se revela de grande importância a elucidar os demais coautores no delito, sendo que a soltura dos autuados nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Desta forma, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, com o atendimento do disposto nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, se revelam inadequadas e insuficientes. Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas.
    Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. (…) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 177.516-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.755-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. O Ministro Marco Aurélio, em sua decisão de 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
    Nada impede que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente que decidirá com os elementos constantes dos autos.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora